Tribunal: TCU
Processo: 023.896/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7418/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.896/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane Siveris (XXX.286.290-XX); Deoclecio Junior Cardoso da Silva (XXX.822.890-XX); Elton Santiago Blini (XXX.713.860-XX); Hellen Fialho Hartmann (XXX.755.310-XX); Isolete Paim Dutra (XXX.803.480-XX); Marcio Marcal Lobo (XXX.582.400-XX); Nadia Bolzan Soares (XXX.684.500-XX); Paula de Oliveira Sant Ana (XXX.658.450-XX); Rafael Lenz Bieger (XXX.942.960-XX); Renan do Amarante Goncalves (XXX.574.060-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.